Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelaram o emprego de violência física para a prática de conjunção carnal e ato libidinoso, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima tem especial relevância para a condenação, tanto mais quando corroborada pelos demais elementos de prova.
III - Recurso conhecido e provido.